Tribunal: TJES
Processo: 0002499-76.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002499-76.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR PEREIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002499-76.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTHUR PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARTHUR PEREIRA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que
o
condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
e artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro,
a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos dias-multa; e, 06 (seis) meses de detenção, tendo sido fixado o regime semiaberto de cumprimento de pena.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de fevereiro de 2021, policiais militares lograram êxito em flagrar o denunciado conduzindo uma motocicleta, sem CNH, e na posse de 87
(oitenta e sete)
pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso sediadas a defesa do apelante requer
a sua absolvição. Alternativamente
, busca
a
aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador

Cleber Pontes da Silva
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fl.
08
,
e

laudo de exame químico de fls. 07/07v.

O

ré
u
ao ser interrogad
o
negou
os fatos lhe imputados na denúncia.

Contudo, a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares Jussimar Gomes de Oliveira e Diego Campos Assis, que disseram, respectivamente:

“
(...) que estavam em operação e o réu foi abordado em uma motocicleta e foi encontrado uma quantidade de drogas com ele; que era operação de trânsito com abordagens a veículos e motocicletas em local de disputa de tráfico de drogas; que o primeiro pedido de parada o réu prosseguiu, mas pode ser que ele não tenha entendido; que a operação estava visível, e no momento da abordagem tinha outros veículos e motocicletas sendo abordados; que não se recorda se o réu disse algo sobre as drogas; dada a palavra a defesa, às suas perguntas respondeu: que o réu estava sozinho na motocicleta; que acredita que outro colega fez a vistoria e estava próximo acompanhando a abordagem; que estava próximo e fazendo a segurança e viu quando a droga foi encontrada; que salvo engano a droga estava no bolso da bermuda; (...)”

“
(...) que se recorda dos fatos narrados na exordial; que foi realizado um ponto de bloqueio e quando o réu foi parado foi identificado a droga e o documento, ele não tinha habilitação para conduzir o veículo; que não se recorda se o réu falou algo sobre a droga; que entram pelo sistema da polícia e fazem a consulta para saber se a pessoa tem habilitação ou não; (...) que a droga estava, pelo que se recorda na roupa do réu; que o réu estava sozinho na moto”.

P
atente, p
ortanto,
que
a
s provas oriundas do depoimento prestado pelo policia
l
militar – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Presente ainda nos autos a incursão do sentenciado nas penas do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que o mesmo não possuía Carteira Nacional de Habilitação para conduzir a motocicleta em que foi abordado.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

No ponto, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, observo
que foi apreendido em poder d
o
acusad
o
grande quantidade de entorpecentes, o que demonstra de forma clara que
a
mesmo se dedica às atividades crimino
sas.

A
este respeito, bem consignou a magistrada em sua sentença, ao vaticinar:

“
(...) Apesar do denunciado ser tecnicamente primário, entendo que não é o suficiente para se favorecer do referido redutor. No caso em voga, destaco a natureza e a quantidade (...) apreendida de propriedade do acusado, que merece ser valorada negativamente, razão pela qual, afasto o redutor previsto no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e na jurisprudência dominante do STJ (...)”

No mesmo sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, ,Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Outro não foi o entendimento da
douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“diante da comprovação da dedicação do apelante ao tráfico de drogas, não há que se falar em aplicação da referida causa de diminuição de pena, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais”.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É
como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

-

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas,
correta a condenação do réu
no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe.
2.
Presente ainda nos autos a incursão do sentenciado nas penas do
artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que o
mesmo
não possuía C
arteira Nacional de Habilitação
para
conduzir
a motocicleta em que foi abordado.

3
.
Descabida a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.